Tribunal: STF
Processo: Rcl 66000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paço do Lumiar, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido. 



    Na inicial, alega-se, em suma: (a) O ora reclamante foi preso na data de 20/02/2024, em virtude do mandado de prisão expedido em seu desfavor, com referência ao processo 0000150-73.2003.8.10.0049. Todavia, até o presente momento, não houve a realização de audiência de custódia pelo Douto Juízo; (b) Verifica-se que estamos diante de uma flagrante ilegalidade verificada na espécie, uma vez que até o momento não houve a audiência de custódia, embora se trate de cumprimento de mandado de prisão definitivo, vez que o Plenário do STF já fixou entendimento de que, em todas as modalidades de prisão, DEVE ser realizada a audiência de custódia; e (c) Não obstante o entendimento fixado no julgado supracitado, em contato com o juízo de primeiro grau do caso em comento, foi informado que em casos de cumprimento de prisão definitiva, não se é realizada audiência de custódia. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para que seja relaxada a prisão ou, que seja determinado ao juízo de primeiro grau, que realize a audiência de custódia.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.



    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo da 1ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar/MA registrou: 



    [...] este juízo entende que a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrida em 02/09/2013, a competência para a realização de audiência de Custódia do presente Juízo exauriu e que, conforme o Código de Divisão e Organização Judiciária supracitado, incumbe a Central de Inquéritos e Custódia a sua fazedura, ou até mesmo da Vara de Execuções Penais competente, que se se encarrega de fiscalizar o cumprimento da pena da pessoa que foi condenada. 



    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência.



    Conforme decidido no parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão, o que dá ensejo ao provimento da Reclamação. 



    Se não bastasse, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da Reclamação 29.303/RJ (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 6/3/2023), determinou a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, a autoridade competente realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime 0000150-73.2003.8.10.0049 (1ª Vara de Paço do Lumiar/MA), podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente